Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-50.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000796-50.2021.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ANTONIO QUERINO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PREMATURIDADE. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de citação válida do espólio ou dos herdeiros do réu falecido em ação de desapropriação. Constatado o falecimento do réu no curso do processo, a parte autora promoveu diligências para identificação dos sucessores, incluindo requerimentos de citação de familiares, dilação de prazo, juntada de certidão negativa de inventário e solicitação de pesquisa via sistema CRC-JUD. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação válida dos sucessores do réu falecido, é medida adequada diante da atuação diligente da parte autora na tentativa de regularização do polo passivo. III. Razões de decidir Nos termos do art. 110 do CPC, a morte da parte enseja sua sucessão pelo espólio ou herdeiros, devendo o processo ser suspenso para regularização da relação processual (art. 313, I, do CPC). Em ações de desapropriação, a citação deve observar a regra do art. 16 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sendo realizada na pessoa do inventariante ou, na sua ausência, do cônjuge, herdeiro ou legatário. A extinção do processo revelou-se prematura, pois a parte autora não permaneceu inerte, tendo adotado medidas concretas para identificação dos sucessores e regularização do polo passivo. A negativa de realização de pesquisa pelo sistema CRC-JUD, sem fundamentação adequada, restringiu indevidamente os meios de prova e inviabilizou a continuidade das diligências. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe atuação conjunta entre juiz e partes para viabilizar o julgamento de mérito, sendo a extinção medida excepcional, não caracterizada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com prosseguimento do feito e adoção das diligências necessárias à identificação dos sucessores do réu falecido e regularização do polo passivo. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida dos sucessores do réu falecido é indevida quando demonstrada a atuação diligente da parte autora. 2. O princípio da cooperação impõe ao juízo a adoção de medidas que viabilizem a regularização da relação processual e o julgamento de mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 110, 313, I, e 485, IV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 16. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000796-50.2021.8.05.0082, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelado ANTONIO QUERINO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.